Tribunal: TJMT
Processo: 1013287-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013287-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SIRLENE SOARES DE PAULA - CPF: 026.448.619-69 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (APELADO), ADRIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 011.134.971-06 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ENCOMENDA ENTREGUE PARA TERCEIRO – FALHA DA TRANSPORTADORA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ÍNFIMO FIXADO NA SENTENÇA – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

O valor da reparação por dano moral deve ser majorado quando não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré “
na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente, acrescido de juros legais na proporção de 1% ao mês, a partir desta decisão, bem como a importância de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), a título de dano material, devendo, referido valor ser corrigido desde abril de 2018 e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação”,
além das custas e dos honorários advocatícios estabelecidos em 10% sobre o montante atribuído à causa, atualizado.

A apelante busca a majoração da quantia definida para os danos morais e para a verba honorária.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 123832956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação má prestação do serviço pela ré, pois teria entregue para terceiro a encomenda que havia postado.

A lide foi julgada procedente para condenar a ora apelada a arcar com o prejuízo material no valor equivalente ao objeto extraviado, danos morais de R$3.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa, atualizado.

A autora busca nesta via a majoração dos danos morais e da verba honorária.

A reparação deve ser fixada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, neste caso concreto é devida a alteração para R$10.000,00, em sintonia com o entendimento firmado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, o Tribunal estadual, com base nos fatos e nas provas constantes dos autos, considerou haver falha na prestação de serviço em virtude do extravio da bagagem, concluindo pela responsabilidade civil da empresa aérea. Para decidir de modo contrário, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto probatório, o que é inviável em recurso especial, a teor da mencionada súmula.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. O valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Indenização por dano moral: R$ 12.000,00. (doze mil

reais).

(AgInt no AREsp 1041888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 19/06/2018, DJe de 29/06/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos, foi categórico em reconhecer os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar o dano moral e o dano material ocorrido em decorrência de extravio de bagagem. Nessas circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório diante do óbice da Súmula 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ficou caracterizado no caso em tela, em que o valor de
R$ 15.000,00 afigura-se razoável ao dano causado, tendo em vista a perda de todos os bens e lembranças adquiridos pela recorrida em dois anos de viagem/estadia em outro país
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1028301/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 06/04/2017, DJe de 27/04/2017).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL – CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O extravio de bagagem importa em má-prestação de serviço por parte da transportadora e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Indenização por dano moral de R$ 8.000,00 para ada autor”.
(AP n. 1010036-34.2019.8.11.0003, julgado em 12/05/2021, publicado no DJE de 17/05/2021).

No que concerne à verba honorária, deve ser aplicado o §2o do art. 85 do CPC, com a devida observância aos requisitos elencados nos incisos I, II e III.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 e definir os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022